Tribunal: TJMT
Processo: 1047741-62.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047741-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BERENIL OLIVEIRA DUARTE - CPF: 329.557.151-15 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1047741-62.2025.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Recorrida(s):
BERENIL OLIVEIRA DUARTE
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
12 A 16/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS COM CONSUMO ELEVADO. APURAÇÃO TÉCNICA DO HIDRÔMETRO REGULAR. VAZAMENTO NA REDE INTERNA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o cancelamento de faturas de consumo de água, a emissão de novas cobranças com base na média de consumo anterior, a abstenção de negativação e de corte no fornecimento do serviço, bem como condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o aumento expressivo do consumo de água decorreu de falha na prestação do serviço da concessionária ou de vazamento na rede hidráulica interna do imóvel da consumidora; (ii) estabelecer se há fundamento para a revisão das faturas e para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o ônus da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A concessionária realizou vistoria técnica no imóvel, ocasião em que foram efetuados testes no hidrômetro e verificada a ausência de vazamentos na rede externa, constatando-se o regular funcionamento do equipamento de medição.

5.

A aferição técnica posterior do hidrômetro, por meio de laudo específico, confirmou igualmente a regularidade do equipamento, afastando a hipótese de erro de medição ou falha imputável à concessionária.

6.

A própria consumidora declarou em audiência administrativa que o profissional contratado identificou vazamento na rede hidráulica interna do imóvel, tendo sido realizado o respectivo reparo.

7.

O histórico de consumo demonstra aumento expressivo nos meses impugnados e posterior retorno a patamares regulares após o conserto do vazamento, o que evidencia nexo entre o defeito na rede interna e o consumo elevado.

8.

A manutenção da rede hidráulica interna do imóvel constitui responsabilidade do consumidor, inexistindo conduta ilícita da concessionária apta a justificar o cancelamento das faturas ou o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A elevação anormal do consumo de água decorrente de vazamento na rede hidráulica interna do imóvel é de responsabilidade do consumidor, não configurando falha na prestação do serviço da concessionária.

2.

Comprovada a regularidade do hidrômetro e inexistente defeito na rede de responsabilidade da concessionária, são legítimas as faturas emitidas com base no consumo registrado.

3.

A ausência de conduta ilícita da concessionária afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de cobrança baseada no consumo efetivamente medido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1.787.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.04.2023; TJMT, N.U 1000925-22.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 04.08.2025; TJMT, N.U 1087422-73.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 331787366, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o cancelamento das faturas discutidas na presente ação (
03/2025, 04/2025 e 05/2025
) e, por consequência, que a demandada emita novas faturas referentes aos débitos em questão, apurados com base na média de consumo da parte autora dos últimos seis meses anteriores ao período impugnado, desconsiderando as faturas relativas às competências 10/2024 a 12/2024.

Ainda, determinou que a empresa reclamada se abstenha de efetuar a cobrança dos débitos discutidos nesta ação, bem como de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e congêneres), devendo promover a exclusão no prazo de 10 (dez) dias, caso já tenha ocorrido a inscrição.

Além disso, determinou que a reclamada se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de água na residência da autora (matrícula nº 30831-5), devendo restabelecer o serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, caso já tenha sido interrompido, sob pena de multa fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil c/c art. 240 do CPC).

Consignou que, eventual correção monetária incidente até 28/08/2024 deverá observar o índice INPC/IBGE. A partir de então, deverá ser aplicado o IPCA-E/IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

De igual modo, os juros de mora incidentes até 28/08/2024 deverão ser fixados em 1% (um por cento) ao mês. Após essa data, deverão ser calculados com base na taxa referencial da Selic, deduzido o índice de atualização monetária aplicado (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, também com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

Inexistência de falha na prestação do serviço - Culpa exclusiva da consumidora;

2.

Ausência de ato ilícito;

3.

Legitimidade das cobranças – Vazamento interno;

4.

Inexistência de danos morais;

5.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados no recurso e pugna pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora é consumidora do serviço de fornecimento de água e esgoto prestado pela demandada.

Afirma que foram emitidas faturas com valores superiores à média habitual de consumo, quais sejam:
março/2025 (R$ 2.023,12),

abril/2025 (R$ 5.510,84), maio/2025
(
R$ 2.557,28) e junho/2025 (R$ 333,99).

Sustenta que, no dia
07/04/2025
, registrou reclamação junto ao PROCON para questionar as cobranças abusivas, sem ter vazamento interno em sua residência. Contudo, não logrou êxito na solução do impasse.

A demandada, por sua vez, afirma que, em 11/04/2025, foi realizada vistoria técnica no imóvel, conforme Ordem de Serviço nº 66625580), ocasião em que o teste da proveta no hidrômetro foi aprovado, indicando o seu regular funcionamento.

Aduz, ainda, que foi realizado geofonamento, não sendo identificado qualquer indício de vazamento na rede de responsabilidade da concessionária.

Sustenta que, em audiência de conciliação realizada no PROCON em 28/05/2025, a autora declarou ter contratado encanador profissional em 23/05/2025, oportunidade em que foi constatada a existência de vazamento na parte interna do imóvel, sendo realizado o respectivo reparo.

Destaca que a reclamante apresentou o Laudo Técnico nº 084/2025, emitido pela empresa INOVATECH, datado de 23/05/2025, no qual descreve a execução de novo encanamento fora da área de passagem de veículos, pelo canto do muro, isolando a antiga encanação onde estava o vazamento.

Por fim, afirma que, após a realização do reparo, o consumo de água reduziu significativamente, circunstância evidenciada pela leitura referente ao mês de junho de 2025, que registrou consumo de 26 m3, valor consideravelmente inferior ao verificado nos meses anteriores.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na qual impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova
(CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Da análise dos autos, verifica-se que o consumo de água da unidade da parte autora apresentava padrão regular, registrando
17 m3 em janeiro de 2025
e
10 m3 em fevereiro de 2025.

Todavia, a partir de
março de 2025
, houve elevação significativa do consumo, passando para
96 m3 (03/2025), 201 m3 (04/2025)
e
62 m3 (05/2025),
retornando posteriormente a
26 m3 em junho de 2025
, conforme históricos juntados nos IDs 331784972 e 331784973.

Consta dos autos que a concessionária demandada atendeu à reclamação administrativa, realizando vistoria técnica no imóvel em
11/04/2025
, por meio da Ordem de Serviço nº 66625580 (ID 331784968).

Na ocasião, foram realizados testes no equipamento de medição, sendo constatado o regular funcionamento do hidrômetro, bem como a ausência de vazamentos nas proximidades do cavalete ou na rede de responsabilidade da concessionária.

Ademais, o hidrômetro foi posteriormente encaminhado para aferição técnica, resultando na emissão do
Laudo nº 40271/25
, igualmente aprovado, o que reforça a conclusão de que não houve falha no equipamento de medição (ID 331784983).

Cumpre destacar que, nos termos das normas que regem a prestação do serviço de abastecimento de água,
é de responsabilidade do consumidor a manutenção da rede hidráulica interna do imóvel
.

Nesse sentido, na audiência realizada em
28/05/2025
(ID 331784989), a própria reclamante declarou que:

“(...) A parte Reclamante declarou ter compreendido as informações apresentadas pela empresa, informando que,
na data de 23/05/2025, ao contratar um profissional encanador, foi constatada a existência de vazamento na parte interna de seu imóvel, tendo sido realizado o devido reparo no problema identificado
.”
(Grifei)

Tal circunstância é corroborada pela evolução do consumo após o reparo realizado. Conforme documentos juntados nos IDs 331787358 e 331787359, verifica-se que o consumo retornou a patamares compatíveis com o histórico da unidade, registrando
26 m3
em junho de 2025 (R$ 333,99),
14 m3
em julho de 2025 (R$ 158,50) e
15 m3
em agosto de 2025 (R$ 150,58).

Assim, o conjunto probatório evidencia que o aumento anormal do consumo decorreu de vazamento na rede hidráulica interna do imóvel da parte autora, cuja responsabilidade é da própria consumidora.

Para que se configure a responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não se constata conduta ilícita por parte da reclamada.

Logo,
não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco
em cancelamento das faturas impugnadas.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALTO CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO/HIDRÔMETRO
. VISTORIA REALIZADA ACOMPANHDA POR FAMILIAR (PRIMO). SEM IMPUGNAÇÃO.
VAZAMENTO INTERNO
. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 295363944 – reclamação nº 1000925-22.2025.8.11.0001 – 6º JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial, com a condenação em litigância de má fé. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Na vistoria realizada, que foi acompanhada por um familiar “primo”, sem impugnação (id. 295363938), inexistiu identificação de irregularidade no consumo e/ou funcionamento do hidrômetro. 2.2) A alegação de que o imóvel estava desabitado não prospera, pois, inexiste prova nesse sentido. Ainda se fosse o caso, deveria o Recorrente/Consumidor, solicitar a suspensão do fornecimento de água, o que não foi realizado. 2.3) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 2.4) O inconformismo desacompanhado de prova que demonstre irregularidade no faturamento do consumo, não serve para revisão do julgado. 2.5) evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes. Precedente. (TJMT – 4ª CDP – AC nº 0015465-72.2014.8.11.0003 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento
Interno
das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJMT - N.U 1000925-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. RECLAMAÇÃO NO PROCON. VISTORIAS REALIZADAS. NENHUMA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte autora/Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que recebeu faturas dos meses de 08 a 11/2024, que não refletem o real consumo. Afirma que realizou reclamação junto ao Procon. Ao final, requer a reforma da sentença para determinar a revisão das faturas, bem como indenização a título de dano moral.

3. A concessionária apresentou registros de consumo e realizou vistorias no imóvel do autor, não sendo constatada irregularidade no hidrômetro ou
vazamentos
atribuíveis à responsabilidade da concessionária.

4. Assim sendo, conforme constou em sentença conclui-se pela ocorrência de
vazamento

interno
na residência da parte autora, o que ensejou o aumento no consumo de água, refletindo nas cobranças das faturas mensais.

5. Desta forma, não foi constatada qualquer irregularidade pela empresa Reclamada e como não há nenhuma prova do consumidor para desconstituir a prova produzida pela Ré, entendo que inexiste qualquer falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar a título de dano moral, vez que demonstrada à regularidade de consumo e a legalidade das cobranças questionadas.

6. A autora não comprovou a inexistência de
vazamento

interno
, posto que não trouxe prova nesse sentido. Além disso, também não restou comprovado à existência de
vazamento
externo, cuja responsabilidade seja da concessionária de água e esgoto, ônus que incumbia ao consumidor, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

8. Conforme constou na fundamentação da sentença: “Entretanto, observa-se dos autos que a parte requerida cumpriu a medida liminar de ID 178783991, efetuando a troca do hidrômetro no dia 02/12/2024. Ocorre, que após a substituição do hidrômetro instalado na matrícula n. 85885-4, constata-se que não houve diminuição do consumo de água registrado nas faturas da parte autora, pelo contrário, houve aumento, visto que no mês de dezembro/2024 constou um consumo de 75m3, e no mês de janeiro/2025 constou consumo de 98m3. Ainda, observa-se que a parte reclamada comprovou, por meio de relatórios fotográficos, ausência de
vazamentos
externos. Desse modo,
conclui-se pela ocorrência de
vazamento

interno
na residência da parte autora, o que ensejou o aumento no consumo de água, refletindo nas cobranças das faturas mensais
.
No que tange à existência de
vazamentos
, é sabido que a parte ré possui responsabilidade quanto à parte exterior do imóvel, até o hidrômetro, sendo que, a partir deste, a responsabilidade passa a ser do consumidor, no caso dos autos, a parte autora, a qual deixou de comprovar a inexistência de
vazamentos

internos
, ônus que lhe incumbe, nos termos do art. 373, I, do CPC
.”.

9. Dessa forma, considerando a ausência de comprovação inequívoca pela parte autora quanto à inexistência de
vazamentos

internos
ou falhas atribuíveis ao serviço da concessionária, não há como acolher a sua pretensão recursal.

10. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC. (...)
(TJMT - N.U 1087422-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, revogar a
tutela de urgência e

julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026